Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AFRONTA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. APLICAÇÃO.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com base no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Arts. 6o e 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.
5. As partes podem pactuar livremente sobre a taxa de juros. A revisão da taxa de juros remuneratórios é possível para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil nos casos em que verificada a abusividade daquela prevista no contrato.
6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.